Tribunal: TJDFT
Processo: 0750041-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0750041-55.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDA MARIA CARLOS AGRAVADO: PLAUTON HUD DE SOUZA FROTA - ME DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GERALDA MARIA CARLOS contra a r. decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Ceilândia, nos autos Execução de Título Extrajudicial n. 0702681-18.2023.8.07.0003, ajuizada em seu desfavor por PLAUTON HUD DE SOUZA FROTA EIRELI, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau revogou a gratuidade de justiça concedida à agravante, por considerar que a renda auferida pela executada é incompatível com a concessão do benefício. Esta Relatoria, consoante decisão exarada sob o ID 53845866, analisou o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada no recurso e indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pela agravante e determinou sua intimação para que promovesse o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o, e 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Determinada a intimação pessoal, a agravante promoveu o recolhimento do preparo recursal sob o ID 55994912. Na oportunidade, a agravante destacou que, embora tenha feito o recolhimento do preparo, ainda se encontra em vulnerabilidade financeira, tendo em vista que todo o seu pagamento foi comprometido para quitação de empréstimos e antecipação salarial (ID 55994913). Considerando que foram satisfeitos os pressupostos de admissibilidade recursal e que esta Relatoria já apreciou a liminar requerida pela agravante, na decisão de ID 53845866, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de fevereiro de 2024 às 17:28:57. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora